Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-15.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002993-15.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ - CPF: 899.937.991-49 (RECORRENTE), IRIS ALBERTO MELO FONSECA - CPF: 032.002.821-69 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DA COSTA - CPF: 021.912.231-84 (RECORRIDO), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado. Todavia, se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95.

2. Na hipótese, conforme relatado, não houve acolhimento da exceção. A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou
improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado
(ID.
80651966
)
, ao fundamento de que as alegações não se tratam de hipóteses que podem ser objeto de exceção de pré-executividade, bem como, que o recorrente não garantiu o juízo para oposição de embargos à execução, conforme o Enunciado no 117 FONAJE, determinando o prosseguimento da execução.

O recorrente aduz, preliminarmente, a incompetência do juizado especial por complexidade da matéria, uma vez que alega desconhecer a nota promissória anexada aos autos pela parte autora, razão pela qual, sustenta a necessidade de produção de prova pericial, matéria cabível de análise através da exceção. Por fim, assevera a desnecessidade de garantia do juízo a teor do art. 914 do CPC para a oposição de embargos à execução.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução tem natureza interlocutória. Assim, o presente recurso resta prejudicado, uma vez que interposto em desfavor de
decisão não terminativa
, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Com efeito, a natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo
acolhida a exceção e julgada extinta a execução
, tem-se
decisão terminativa, ou seja, sentença.
Todavia, se a exceção for
rejeitada
ou acolhida em parte,
tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95
.

Na hipótese, conforme relatado, não houve acolhimento da exceção.

A decisão, portanto,
não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado

Da mesma maneira já decidiu esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado. Todavia, se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95.

Na hipótese, conforme relatado, não houve acolhimento da exceção. A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado. Ademais, como se vislumbra dos autos, o recorrente pretende a rediscussão da matéria da ação de conhecimento, que já se encontra sob o manto da coisa julgada.

Recurso não conhecido.
(N.U 8067142-69.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Ainda que a petição fosse recebida como embargos a execução e não como exceção de pré-executividade, verifica-se que não houve a devida garantia do juízo, conforme preleciona o Enunciado 117, do FONAJE:
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

Desse modo, vê-se que os embargos à execução não comportam análise, em razão da ausência de garantia do Juízo. A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos estabelecidos na Lei n.o 9.099 /95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo. (TJ-MT. Recurso Inominado no 8010649-49.2013.8.11.0033. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO - OBRIGATORIEDADE - ENUNCIADO 117, DO FONAJE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1019662-49.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Assim, por se tratar de decisão interlocutória e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022